Tribunal: TJSP
Processo: 2225305-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2225305-12.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
BANCO DO BRASIL, é agravada MARIA HELENA BAREL PUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2225305-12.2016.8.26.0000/50000 - Rio Claro 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: MARIA HELENA BAREL PUCCI
VOTO no 122485
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por ter sido interposto em face de certidão lançada por
serventuário do ofício judicial.
Agrava o executado discutindo: ilegitimidade ativa do poupador; que o
marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos
juros remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da
caderneta de poupança; afastamento dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão atacada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de
o recurso ter sido interposto contra certidão lançada por serventuário do ofício judicial, e
não fez qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo interno, quais sejam,
ilegitimidade ativa do poupador; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a
intimação para pagamento; descabimento dos juros remuneratórios; que a correção
monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; afastamento dos
honorários advocatícios.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2225305-12.2016.8.26.0000/50000 - Rio Claro 3/4
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2225305-12.2016.8.26.0000/50000 - Rio Claro 4/4
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator